Tribunal: TJMT
Processo: 0013743-09.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0013743-09.2017.8.11.0064
Apelantes: Ronivaldo Ferreira da Silva e outro
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Peço dia para julgamento.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Revisor